Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DILIGÊNCIA INÓCUA.
I – A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud procede, quando evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada parcialmente a r. decisão para deferir a referida pesquisa.
II – A intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, é medida inócua para conferir efetividade à execução originária, porque já foram realizadas diligências recentes nos sistemas à disposição do Juízo a quo, parcialmente frutíferas e em valor irrisório. Ademais, anteriormente à r. decisão agravada, determinou-se outras consultas disponíveis ao Juízo, mas ainda não realizadas.
III - Agravo de instrumento parcialmente provido.